Tribunal: TJDFT
Processo: 0001144-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INAPLICÁVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP), ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.
2. Às condenações inferiores a seis meses de privação da liberdade, em que a pena for suspensa condicionalmente, é inviável a aplicação de prestação de serviços à comunidade, consoante dispõe o art. 46, caput, do Código Penal.
3. É de competência do Juízo da Execução Penal fixar as condições a serem cumpridas durante a suspensão condicional da pena.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos